Tribunal: STF
Processo: RE 134283
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
EMENTA:  CONCURSO.  CRITÉRIO  DE  CLASSIFICAÇÃO  OUTORGANDO
PRIVILEGIO   A   CANDIDATOS   RESIDENTES   NA   CIDADE   DE  CUBATAO.
DISCRIMINAÇÃO  INCONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 142 DA
CARTA ANTERIOR. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
          Circunscrito  ao  tema  constitucional  nele  veiculado,  o
recurso  extraordinário não reune condições de admissibilidade, tendo
em  vista que a  decisão recorrida não  enfrentou a matéria veiculada
nas  razoes recursais, tendo-se  apoiado exclusivamente nos arts. 9.,
inc.  I, e  153,   1.,  da Carta  precedente, ao  proclamar que a lei
municipal  estabeleceu discriminação  inconstitucional no critério de
seleção de concurso.
          Recurso extraordinário não conhecido.